Tribunal: TJDFT
Processo: 0005493-11.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de levantamento de alvará judicial em nome da patrona. (ID 9792233 e 9812251) O Governo do Distrito Federal encontra-se no regime especial de pagamento de precatórios e, atualmente, está realizando o pagamento dos precatórios autuados no ano de 2003. A ordem cronológica apenas é excepcionada nos casos previstos no artigo 100, §2o, da CF (preferências constitucionais - idosos, doenças graves e pessoas com deficiência), e se o crédito do precatório for de natureza alimentar, hipótese em que poderá ser realizado o pedido de preferência constitucional. Tendo em vista que o presente precatório é do ano de 2008, e baseando-se na manifestação do DF de ID 15792722, indefiro o pedido de levantamento de alvará judicial. Publique-se. Aguarde-se pagamento em ordem cronológica. Brasília, 6 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto